Tribunal: STF
Processo: HC 196840
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Enio Martimiano da Cunha Junior e outro, advogados, em benefício de Maxwel Neves Trindade, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 11.1.2021, indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 638.893:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Maxwel Neves Trindade em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (Apelação n. 0031824-72.2017.8.11.0042). O paciente foi condenado à pena de 9 anos de reclusão em regime inicial fechado, como incurso no art. 33, caput c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006. Os impetrantes sustentam que o Juízo a quo teria decretado a medida extrema de ofício, o que ensejaria o relaxamento da custódia cautelar. Defendem que não estariam presentes os requisitos necessários para a manutenção da custódia cautelar do réu. Salientam que os fatos objeto de apuração teriam ocorrido em 7/8/2017, inexistindo contemporaneidade com o decreto de prisão em 16/9/2019. Requerem, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. É, no essencial, o relatório. Decido. Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão. Considerando que o pedido se confunde com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. Ante o exposto, indefiro a liminar. Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital com senha de acesso para consulta ao processo. Dê-se vista ao Ministério Público Federal”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que “o paciente [teria sido] condenado à pena corporal de 9 (nove) anos de reclusão e 1300 (um mil e trezentos) dias-multa, com estabelecimento do regime prisional de início no fechado, por incidência nos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. Acontece que na sentença foi decretada a prisão preventiva em desfavor do paciente que estava em liberdade provisória. A prisão preventiva foi decretada ex officio, ausente contemporaneidade dos fatos e cautelar com fundamentação inidônea”.
    Os impetrantes sustentam que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso teria ratificado a prisão preventiva decretada de ofício ao argumento de que “a concessão do direito de recorrer em liberdade incorre em efetivo risco à ordem social e à aplicação da lei penal, sobretudo porque o apelante é partícipe de associação para o tráfico de entorpecentes”. Assinalam que o Superior Tribunal de Justiça teria mantido a decisão da instância anterior sem fundamentação idônea. 
    Argumentam que, além de ausente a contemporaneidade necessária à decretação da prisão cautelar, “a partir das inovações trazidas pelo Pacote Anticrime, tornou-se inadmissível a decretação, de ofício, da prisão preventiva. Portanto, ausente qualquer pedido prévio, como ocorre no caso concreto, mostra-se ilegal a segregação do paciente de ofício”. 
    Requerem a superação do óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal para ser reconhecida a nulidade da decisão pela qual decretada a custódia cautelar do paciente. 
    Estes o requerimento e o pedido: 
    “Requer o impetrante seja concedida a ordem no presente habeas corpus, inicialmente sob a forma de LIMINAR, para se determinar, de imediato, a nulidade/revogação da prisão preventiva decretada de ofício em desfavor do paciente”.
    3. Requisitadas informações ao juízo de primeiro grau sobre o alegado pelos impetrantes, veio aos autos a manifestação de e-doc. 35:
    “Visando atender a determinação contida no r. despacho proferida nos autos do Habeas Corpus nº 196840, cuja cópia foi recebida via Malote Digital e lida em 26/01/2021, venho através do presente informar a Vossa Excelência o seguinte: 
    O paciente MAXUEL NEVES TRINDADE, juntamente com o corréu ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA, figuram como condenados na Ação Penal de Cód. 492445 – nº 0031824-72.2017.8.11.0042, cuja sentença foi proferida em 16.09.2019. 
    Na ocasião, foi julgada procedente a denúncia para condenar o paciente MAXUEL nas penas do art. 33, “caput”, e art. 35, “caput”, ambos da Lei de Tóxico, com pena definitiva fixada em 09 (nove) anos de reclusão e 1.300 (mil trezentos) dias-multa. 
    Ainda, com supedâneo no art. 59 c/c art. 33, §§2º e 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e também, por se tratar o tráfico de drogas de infração equiparada a crime hediondo, cuja progressão deve ser regulada pelo art. 2°, §2°, da Lei 8.072/90, foi fixado o regime inicial para cumprimento da pena no fechado. 
    Na mesma oportunidade, igualmente com fundamento no que dispõe o art. 59, da Lei nº. 11.343/06, foi negado ao paciente MAXUEL NEVES TRINDADE o direito de recorrer em liberdade e, por conseguinte, considerando que se encontrava cumprindo pena segregado por conta de uma condenação referente a fatos posteriores ao narrado na ação penal em destaque (autos n. 1002555-42.2018.4.01.3600 – 5ª Vara Criminal – TRF/MT), lhe foi decretada a prisão cautelar ex officio, porquanto presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delituosa. 
    Na data de 06.05.2020, foi informado o cumprimento do mandado de prisão do paciente MAXUEL, razão pela qual, foi expedida Guia de Execução Provisória para envio à Vara de Execuções Penais de Cuiabá, onde é processada sob nº 0044938-44.2018.8.11.0042/SEEU. 
    Outrossim, convém salientar que os autos se encontram atualmente no E. TJMT aguardando análise de admissibilidade de Recurso Especial interposto pelo paciente contra o acórdão que desproveu seu apelo em 06.11.2020: (…)
    Para uma melhor compreensão dos fatos narrados, segue cópia da referida sentença condenatória e acórdão, extraídos do sistema Apolo Eletrônico e PJe 2º Grau” (grifos nossos). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 638.893.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não julgou o mérito da impetração. 
    5. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância.
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A orientação de ambas as turmas desta Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 
    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 
    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 
    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 
    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes.
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    6. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    7. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual teratologia ou ilegalidade manifesta, é de se realçar constar dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada pelo juízo de primeiro grau, na sentença condenatória, com os seguintes fundamentos:
    “Considerando que o condenado MAXUEL NEVES TRINDADE encontra-se atualmente recluso por conta de uma condenação por fatos posteriores a esse feito e considerando que na condenação nestes autos foi fixado o regime inicial no FECHADO, NEGO-LHE o direito de recorrer em liberdade e DECRETO a prisão preventiva, forte na garantia da ordem pública, para assegurar aplicação da lei penal e evitar reiteração delituosa” (fl. 1, e-doc. 22).
    8. Ao examinar a apelação interposta pela defesa (Autos n. 0031824-72.2017.8.11.0042), a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Relator o Desembargador Paulo da Cunha, assentou:
    “In casu, os elementos autorizadores da segregação cautelar se mostram presentes, porquanto a concessão do direito de recorrer em liberdade incorre em efetivo risco à ordem social e à aplicação da lei penal, sobretudo porque o apelante é participe de associação para o tráfico de entorpecentes” (fl. 64, e-doc. 35).
    9. O Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar no Habeas Corpus n. 638.893 e assentou que “inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão. Considerando que o pedido se confunde com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo” (e-doc. 29).
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade ou de teratologia. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela reiteração criminosa, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. OITO ACUSADOS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. PROCESSO COMPLEXO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 189.069-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).
    “PRISÃO PREVENTIVA ROUBO ARMA DE FOGO CONCURSO DE AGENTES FLAGRANTE. Uma vez decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada prática de roubo com causas de aumento alusivas ao emprego de arma de fogo e concurso de agente, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória” (HC n. 179.328, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Dois roubos majorados (utilização de arma de fogo, concurso de pessoas e participação de menor). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Fundamentação idônea da custódia cautelar: necessidade de garantir a ordem pública. 4. Supressão de instância. Ausência de interposição de agravo regimental contra decisão monocrática proferida pelo STJ. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 143.749, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR. DESCABIMENTO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Não se admite a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar.
    2. A superação do entendimento da Súmula 691/STF pressupõe a inequívoca demonstração de ilegalidade ou abuso de poder, de contrariedade à jurisprudência do Tribunal ou de teratologia.
    3. Decretada a prisão preventiva com base no modus operandi empregado pelo acusado, inexiste razão para o acolhimento do pedido de supressão de instância.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 123.643, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.10.2014).
    11. Na espécie vertente, o paciente foi condenado em duas instâncias à pena privativa de liberdade de nove anos de reclusão e à pena pecuniária de um mil e trezentos dias multa, pela prática dos crimes previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. Enquanto aguardava em liberdade o julgamento do processo originário, cometeu novo delito de tráfico de drogas, pelo qual foi condenado (Autos n. 1002555-42.2018.4.01.3600, fl. 3, e-doc. 35), circunstância que demonstra a periculosidade do paciente e a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.
    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC n. 154.755-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    No mesmo sentido, confiram-se também os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 155.199-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade, já que a viabilidade do julgamento por decisão monocrática do relator se legitima quando se tratar de pedido manifestamente intempestivo, incabível ou improcedente, ou ainda que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo Tribunal (art. 38 da Lei 8.038/1990). Ademais, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC 95024, 1ªT., DJe de 20/2/2009). 3. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para justificar a decretação da prisão preventiva. Os autos registram que o paciente, policial militar reformado, integra, em tese, organização criminosa armada, conhecida como milícia, envolvida na prática de crimes de extorsão, a demonstrar sua periculosidade e a necessidade de manutenção da medida cautelar. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.458-AgR/RJ, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.2.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REITERAÇÃO CRIMINOSA COMO VIOLADORA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - a jurisprudência deste Supremo Tribunal admite que a prisão preventiva tenha fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, haja vista a presença de registro de prática de crimes na folha de antecedentes criminais do réu. Precedentes. (…) III - Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 146.293-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).
    12. A alegada ausência de contemporaneidade do decreto prisional não foi objeto de análise pelas instâncias antecedentes, o que impede o conhecimento da questão no presente habeas corpus.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONCUSSÃO. ARTIGO 316 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE EXAME DE AGRAVO REGIMENTAL NO TRIBUNAL A QUO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA CORTE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DkJe de 22/02/2011). 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento 39 (trinta e nove) dias multa pela prática do crime de concussão, tipificado no artigo 316 do Código Penal. 3. O habeas corpus é inadmissível como substitutivo do recurso cabível, sendo certa ainda a ausência de julgamento do agravo regimental interposto da decisão do Tribunal a quo que indeferiu liminarmente o writ ali impetrado. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 137.917-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19.12.2016).
    13. Pelo que demonstrado nos autos, a prisão preventiva do paciente foi decretada porque, durante a persecução penal no feito originário, constatou-se ter ele voltado a delinquir, condenado pela prática de crime idêntico, surgindo presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    14. Quanto à ilegalidade da prisão cautelar decretada de ofício pelo juízo processante, também afirmada pelo impetrante, tem-se dos autos que a sentença condenatória foi proferida em 16.9.2019 (fls. 2-7, e-doc. 35).
    15. Pela Lei n. 13.964/2019, em vigor desde 23.1.2020, foram feitas alterações no Código de Processo Penal, entre as quais a exclusão da possibilidade de decretação de prisão preventiva ex officio pelo juiz (§ 2º do art. 282 e art. 311).
    16. No art. 2º do Código de Processo Penal, dispõe-se que a lei adjetiva penal tem eficácia imediata, preservando-se os atos praticados antes da sua vigência. Isso porque vigora, no processo penal, o princípio tempus regit actum, pelo qual são válidos os atos processuais praticados sob a vigência de lei anterior.
    Na espécie em exame, quando proferida a sentença condenatória e decretada a prisão preventiva do paciente, a Lei n. 13.964/2019 não estava em vigor, descabendo cogitar de retroação para atingir as prisões em curso quando do advento da nova legislação, como pretendem os impetrantes (HC n. 184.006/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, julgado em 13.5.2020).
    Neste sentido, confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA. PRESCINDIBILIDADE DE SUA APRESENTAÇÃO. ATO PROCESSUAL ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 11.719/2008. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHAS. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. 
    1. Até a edição da Lei 11.719/2008, a apresentação de defesa prévia era mera faculdade, e, por consequência, a sua ausência não configurava nulidade. Portanto, o ato impugnado não apresenta ilegalidade, já que praticado à luz da legislação processual vigente à época, forte no princípio tempus regit actum (CPP, art. 2º).
    2. Ademais, a defesa não indicou o prejuízo sofrido pelo paciente nem de que modo a apresentação da defesa prévia o beneficiaria, razão por que não se revela viável a esta Corte, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não das diligências suscitadas a destempo pela defesa, com vistas a invalidar toda a instrução criminal. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal (pas de nullité sans grief). Precedentes.
    3. De acordo com o art. 400, § 1º, do CPP, cabe ao magistrado condutor do processo indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, mormente em casos em que o requerimento de produção de provas é deduzido de forma extemporânea, como se deu na espécie. Precedentes.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 142.994-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.4.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. ALTERAÇÃO DO ART. 400 DO CPP APÓS A REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO. TEMPUS REGIT ACTUM. ALEGAÇÃO DE NULIDADE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA 523/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é forte no sentido de que, realizado o interrogatório na forma da lei vigente à época, não há razão jurídica para determinar a sua renovação como último ato da instrução penal, tendo em vista o princípio processual do tempus regit actum. Precedentes. II – A orientação desta Suprema Corte é a de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo. Incidência da Súmula 523/STF. III – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, relativamente à ausência de prejuízo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.169.982-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.5.2019). 
    17. Na espécie vertente, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem.
    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. 
    18. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 129.822-AgR, de minha relatoria, DJe 20.10.2015). 
    19. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regi